Tribunal: TJDFT
Processo: 0752152-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: PENAL, PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIFERENTES CONDENAÇÕES. CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que não reconheceu a continuidade delitiva entre as diferentes condenações por crimes de roubo cometidos pela apenada.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa pede a reforma da decisão, para que haja o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados pela agravante, nos termos do artigo 71, do Código Penal.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 71, caput, do Código Penal, adotou a teoria mista ou objetivo-subjetiva (ou da ficção jurídica) para a caracterização do instituto da continuidade delitiva, de modo que, para seu reconhecimento, devem estar evidenciados - de forma cumulativa e diante de um único contexto - os requisitos "objetivos" e "subjetivos", consubstanciados na presença de liame entre crimes parcelares de igual espécie, perpetrados pelo agente em condições similares de tempo, lugar e maneira de execução (modus operandi) e, ainda, com unidade de desígnios (constitutivos do plano delitivo) ou com vínculo subjetivo.
4. Hipótese em que os crimes de roubo foram praticados pela apenada em diferentes dias, lugares, modus operandi, contra vítimas diversas, em concurso com quantidade distinta de comparsas, o que inviabiliza o reconhecimento da pretendida continuidade delitiva e, em verdade, apenas demonstra a reiteração criminosa.
IV – DISPOSITIVO
5. Agravo em execução penal conhecido e não provido.
Dispositivo relevante citado: CP, artigo 71.